Tribunal: TJES
Processo: 5009413-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009413-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WATISON VITORINO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – DEVIDAMENTE CONFIGURADA - FUGA – JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

2 – A par das alegações da defesa, as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar o reconhecimento da falta grave. A vontade do apenado de ajudar financeiramente a sua família não pode justificar o não cumprimento da pena imposta. Para além disso, o reeducando não retornou ao sistema prisional por livre e espontânea vontade, mas sim foi recapturado em cumprimento do mandado de prisão após ficar foragido por aproximadamente 4 meses. Ora, tal fato demonstra a intenção do apenado de se furtar à aplicação das penalidades previstas em lei, não merecendo qualquer retoque a decisão recorrida.

3- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WATISON VITORINO ALVES
, eis que inconformado com a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal 2000194-27.2021.8.08.0035, homologou a falta grave, decretou a regressão do regime prisional para o fechado, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da recaptura em 09/02/2022 e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante requer que sejam acolhidas suas justificativas no sentido de que sua família passava necessidade financeira e resolveu trabalhar para ajudar no sustento de sua família, tanto que foi recapturado quando estava a caminho do trabalho, sem prática de novo crime.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (id. 6054122).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WATISON VITORINO ALVES
, eis que inconformado com a decisão, proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal 2000194-27.2021.8.08.0035, homologou a falta grave, decretou a regressão do regime prisional para o fechado, determinou o reinício do prazo para contagem de novos benefícios a partir da recaptura em 09/02/2022 e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante requer que sejam acolhidas suas justificativas no sentido de que sua família passava necessidade financeira e resolveu trabalhar para ajudar no sustento de sua família, tanto que foi recapturado quando estava a caminho do trabalho, sem prática de novo crime.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo desprovimento do recurso (id. 6054122).

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave em razão de ter evadido do sistema prisional em 13/10/2021, por não ter retornado do gozo da saída temporária, sendo recapturado na data de 09/02/2022, por meio de mandado de prisão.

Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fuga do estabelecimento prisional configura falta de natureza grave, ocasionando a regressão de regime prisional e a alteração da data-base para futura progressão.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. FALTA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGRESSÃO DE REGIME, INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO E PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS N.º 441 E N.º 535, AMBAS DO STJ. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
O reconhecimento da fuga como falta grave decorre de expressa disposição legal (art. 50, inciso II, da LEP).

2. Após procedimento administrativo disciplinar e oitiva do Reeducando em juízo, o Magistrado concluiu que a conduta praticada configura falta grave. Rever tal entendimento não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão em matéria fático-probatória, incabível nesta via.

3. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, a interrupção para fins de progressão de regime, bem assim a regressão ao modo fechado, foi determinada pelo Juízo da Execução Criminal, em decisão fundamentada, após procedimento administrativo, em razão da prática de falta grave (fuga do estabelecimento prisional), inexistindo ilegalidade a ser sanada.

4. Constatado flagrante constrangimento ilegal, consistente na violação das Súmulas n.º 441 e n.º 535, ambas do STJ, necessária a atuação desta Corte Superior, de ofício, para sanar tal vício.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício a fim de afastar a interrupção do lapso temporal, em razão do cometimento da falta grave, para fins de livramento condicional, comutação de pena e indulto.

(HC n. 478.430/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 10/4/2019.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NÃO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DE ALMOÇO E FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO INDULTO, COMUTAÇÃO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO (1/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento das faltas graves praticadas pelo ora paciente (art. 50, II, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demanda o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

3.
A falta disciplinar de natureza grave resulta na regressão de regime prisional e na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.176.486/SP.
4. A perda do tempo remido na fração de 1/3 encontra-se devidamente fundamentada na natureza e nas circunstâncias da infração cometida, em consonância com o art. 127 c/c o art. 57 da LEP.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 466.206/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019.)

A par das alegações da defesa, as justificativas apresentadas não são suficientes para afastar o reconhecimento da falta grave. A vontade do apenado de ajudar financeiramente a sua família não pode justificar o não cumprimento da pena imposta. Como bem asseverado pela magistrada,
“
as explicações apresentadas pelo apenado (evento 155.2), não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação, não podendo escolher o melhor momento para cumprir sua reprimenda, ao alegar como justificativa suas questões pessoais”
.

Para além disso, o reeducando não retornou ao sistema prisional por livre e espontânea vontade, mas sim foi recapturado em cumprimento do mandado de prisão após ficar foragido por aproximadamente 4 meses. Ora, tal fato demonstra a intenção do apenado de se furtar à aplicação das penalidades previstas em lei, não merecendo qualquer retoque a decisão recorrida.

Portanto, cometida a falta grave prevista no art. 50, inc. II da LEP, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, a regressão para o regime fechado é medida que se impõe, na forma do artigo 118, inciso I da Lei n. 7.210/1984.

Sabe-se que, praticada falta grave, cabe ao juiz decretar a perda dos dias remidos, aplicando o percentual que entender devido, desde que no limite máximo de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal.

Quanto à escolha da fração
, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a perda de até 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a própria legislação de regência, segundo a qual devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber "a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão")
(AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Vejo que, no caso, a fração de 1/6 aplicada pela magistrada se revela adequada e até benéfica ao reeducando já que a jurisprudência do STJ é firme
no sentido de que a natureza especialmente grave da falta disciplinar justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos
(AgRg no HC n. 681.410/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Pelo exposto, conheço do Recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.